Tribunal: CARF
Processo: 13896.909503/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.909503/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.958 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação.
A mera apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada de provas quanto
ao(s) valor(es) retificado(s), não tem o condão de reverter o ônus da prova, que
continua sendo daquele que alega fato constitutivo do seu direito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.957, de 26 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13896.909502/2012-54, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.909503/2012-07
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.958 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909503/2012-07

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor de Acórdão de
Manifestação de Inconformidade proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, que julgou por não acolher as razões contidas na manifestação de inconformidade e
manter os termos do despacho decisório questionado.
Consta que o despacho decisório decidiu pela não homologação da compensação
declarada por meio do PER/DCOMP, porque o pagamento indicado como indevido (que foi
localizado) encontrava-se totalmente alocado ao débito de Pis-pasep/Cofins do período de
apuração.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, a Recorrente alegou que se
equivocou ao declarar o valor devido a título de Pis-pasep/Cofins. Salienta que informou no
Dacon um crédito inferior ao que teria direito e que tentou transmitir DCTF retificadora, mas que
o sistema da RFB não a aceitou devido ao prazo de cinco anos. Aduz que houve um erro de fato
e que não houve prejuízos para o erário. Pede, em decorrência, a homologação da compensação.
Sobreveio decisão de primeira instância, que negou provimento à manifestação de
inconformidade.
Inconformada, a Recorrente, em seu Recurso Voluntário, pede a reforma da
decisão da DRJ e a homologação da compensação procedida, com base nas mesmas razões do
recurso inaugural.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Em seu defesa perante esta E. Conselho, a Recorrente alega que tentou
retificar a DCTF (sem sucesso), mas que as informações constavam no
Dacon, verbis:
(...) Referidas informações constavam na DACON, e nas DCTFs originais e
retificadoras (fls. dos autos).
(...)
Ocorre que a Recorrente deixou, por um lapso, de transmitir a DCTF
Retificadora na qual deveria a inexistência do débito da Cofins antes de
transmitir o PER/DCOMP (fls. dos autos). Além disso, a Recorrente tentou
realizar a sua retificação posteriormente, mas foi impedida pelo sistema
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.958 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909503/2012-07

eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil por ter passado mais de 5
(cinco) anos para tanto (fls. dos autos).
Também defende que o ônus probatório compete à autoridade fiscal,
pois ao não fazê-lo, incorre em violação a motivação do ato
administrativo.
Em outras palavras, a Recorrente alega que houve pagamento a maior da
Cofins, não retifica sua DCTF no tempo oportuno e avisa: Fisco trate de
provar o que eu estou declarando.
Esta Turma tem firme jurisprudência, em caso de pedido de
compensação, que o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem com
fundamento jurídico o art. 373 do vigente CPC, que dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Portanto, descabido o argumento de que mesmo sem retificar a DCTF,
mesmo sem arrolar nos autos qualquer elemento probatório do alegado
direito (salvo o Dacon retificado), o ônus probatório fica revertido, tendo
o Fisco que provar que o direito alegado.
Nesse caso, é claro, a apresentação de prova contábil poderia afastar a
presunção, pois a contabilidade tem força probante maior do que as
declarações e justificaria eventual equivoco no lançamento dos dados
nelas constantes. Entretanto, a Recorrente não apresentou sequer uma
demonstração específica que comprovaria suas alegações.
Vale ressaltar que mesmo afastando os ditames do art. 16 do Decreto no
70.235/72, que estabelece o momento pelo qual são trazidas as provas ao
processo, qual seja, junto à impugnação, e considerássemos passíveis de
análise aquelas trazidas pela Recorrente em seu recurso voluntário, em
verdadeiro prestígio ao princípio da verdade material, aqui
especificamente, elas não foram carreadas aos autos.
Ainda, supondo que os valores apurados estão corretos no Dacon da
Recorrente, cabia a esta provar o ocorrido na DCTF, sendo indispensável
a comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado através de
documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais .
Dito tudo isso, ainda temos a Súmula CARF n° 164, que determina que a
retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro
em que se fundamenta a retificação.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.958 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909503/2012-07

Não vislumbro, destarte, como reformar o despacho decisório e o
acórdão recorrido, ante a ausência de qualquer vício que lhes pudesse
impingir nulidade.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 206
DF CARF MF
Original